Tribunal: TJBA
Processo: 8076944-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076944-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: MAURICIO DA SILVA SERRA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO.

CONTROLE JUDICIAL DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E A PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A contra decisão que, em ação ajuizada por Maurício da Silva Serra, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados e outros contratos bancários ao patamar de 35% da renda líquida do autor, bem como para impedir a negativação de seu nome.

A decisão agravada reconheceu a urgência da situação e fixou multa por descumprimento, posteriormente reduzida para R$ 400,00(-).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos bancários a 35% da renda líquida do consumidor, diante de situação comprovada de superendividamento, ainda que ausente plano formal de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, diante da urgência comprovada pela inexistência de renda suficiente para garantir o mínimo existencial, observando a proteção da dignidade da pessoa humana.

A limitação dos descontos encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), na Lei nº 14.181/2021 e na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A ausência de plano formal de repactuação não inviabiliza a concessão da tutela, diante da comprovada vulnerabilidade do consumidor e da predominância do direito à subsistência.

Redução da multa diária para R$400,00(-) em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa diária ao patamar de R$400,00(-).

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos decorrentes de contratos bancários ao percentual de 35% da renda líquida do consumidor, diante de situação comprovada de superendividamento."

"2. A ausência de plano formal de pagamento não impede a concessão da tutela provisória, quando demonstrada a urgência e a necessidade de preservação do mínimo existencial."

“3. Redução da multa diária em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.792.101, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.10.2019; TJBA, AI nº 8001241-52.2022.8.05.9000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 18.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014374-81.2024.8.05.0080, em que figuram como agravante BANCO SAFRA S/A e como agravado MAURÍCIO DA SILVA SERRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça

R01